Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002489-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARCO TOMIO MATSUOKA - CPF: 073.610.948-05 (AGRAVANTE), GUILHERME TAKESHI MATSUOKA - CPF: 059.476.811-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HIDEKI MATSUOKA - CPF: 059.476.971-06 (AGRAVANTE), LUCIANA TAKEDA - CPF: 137.238.928-84 (AGRAVANTE), D. Juiza 2o Vara Civil de Tangara da Serra (AGRAVADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2.a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO
.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

Não se mostra possível analisar matéria em sede de agravo interno não suscitada no recurso de agravo de instrumento, por se tratar de inovação recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002489-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCO TOMIO MATSUOKA E OUTROS

AGRAVADO:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCO TOMIO MATSUOKA E OUTROS
contra decisão monocrática desta relatora (Id 37445995), que negou provimento do agravo de instrumento onde se pretendia a concessão da justiça gratuita nos autos da Ação de Inventário no. 10177- 21.2013.8.11.0055.

Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente argumentando que
“a concessão da assistência judiciária gratuita se dará às pessoas que afirmarem não possuir condições financeiras para suportar os encargos oriundos a demanda judicial”.

Sustentam que
“não se vislumbra nos autos, nenhum elemento novo que demonstre essa capacidade econômica da parte dos inventariantes, ressaltando-se que essa insuficiência de recursos financeiros restou demonstrada nos autos, que comprova que o Agravante/Inventariante Marco Tomio Matusoka, Cirurgião Dentista contratado pele Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, é responsável pelo sustento da família, uma vez que seus filhos (Inventariantes/Agravantes) Guilherme, Eduardo e Leila são estudantes a nível superior, não trabalham e são seus dependentes, sendo, portanto, o único responsável por toda a despesa da família, despesa essa com moradia, alimentação, vestuário, educação, transporte, etc”.

Afirmam que
“a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora”.

Ademais,
“entendem que houve erro com relação a correção do valor dado a causa, uma vez que, de acordo com as primeiras declarações o valor total dos bens apurados foi de R$229.509,30 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e nove reais e trinta centavos)”.

Todavia, alegam que
“ao ser feita a Guia de Informação e Apuração do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – GIA-ITCD, o valor que cabia aos herdeiros LEILA SAYURI MATSUOKA, EDUARDO HIDEKI MATSUOKA E GUILHERME TAKESHI MATSUOKA, era de R$ 114.754,65 (cento e catorze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) sendo que o quinhão de cada um seria de R$ 38.251,55 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), mas esse valor foi lançado de forma incorreta na GIAITCD como sendo de R$ 127.585,75 (cento e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)”.

A par disso, afiançam que
“O valor total do imóvel que era de R$ 175.000,00 (cento e setenta e setenta e cinco mil) e que deveria ter sido dividido entre todos os herdeiros, acabou sendo multiplicado pelo número de herdeiros, chegando-se ao valor de R$ 711.005,21 (setecentos e onze mil e cinco reais e vinte e um centavos) que somados aos outros bens declarados (veículo, cota capital, pensão) chegou-se ao valor de R$ 765.514,51 (setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e catorze reais e cinquenta e um centavos). Assim, o valor que seria de R$ 229.509,30 (total dos bens declarados) passou a ser de R$ 765.514,51 (setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e catorze reais e cinquenta e um centavos)”.

Por fim, complementam que “
entendem os agravantes que o valor exato que deve ser outorgado à causa é de R$ 229.509,30 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos), pois este é o valor correto dos bens deixados pela falecida Luciana Takeda Matsuoka”.

Diante do que expuseram, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 43135489).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que a sua concessão se dará às pessoas que afirmarem não possuir condições financeiras para suportar os encargos oriundos a demanda judicial.

Sustentam, ainda, que não há nenhum elemento novo que demonstre essa capacidade econômica das partes, ressaltando-se que essa insuficiência de recursos financeiros restou demonstrada nos autos. Alegam, por fim, que houve erro com relação a correção do valor dado a causa, razão pela qual deve ser modificada.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, na minha concepção
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
.

Vislumbra-se, na hipótese, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, pois mostra-se patente pelos documentos apresentados que o agravante
Marco Tomio Matsuoka
não é pessoa de parcos recursos, pois, além de ter profissão definida, qual seja, cirurgião dentista, e ser contratado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (Id 34464465), é relevante o valor dos bens, objeto do inventário (ação de origem), que não condiz com a gratuidade pretendida.

Ademais, ao contrário do que alegam os recorrentes, os documentos apresentados nesta instância (Id 36183464 e segs.), tais como a Declaração do Imposto de Renda, Extratos Bancários etc., dão conta de que os agravantes têm uma vida de classe média, não podendo ser considerados hipossuficientes.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a revogação da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Por fim, no que diz respeito à alteração do valor da causa, denota-se que o presente recurso – agravo interno – possui típica natureza de reexame, de modo que não se admite a indicação de novas questões, essas entendidas como aquelas não suscitadas anteriormente no recurso originário.

No caso concreto, da detida análise do recurso outrora interposto pelos recorrentes, não constata-se qualquer insurgência contra o valor da causa modificado pelo Magistrado.

Desse modo, não havendo irresignação a tempo e modo oportunos, quando da interposição do instrumento, resta prejudicado o exame da matéria em sede de agravo interno, tratando-se de clara inovação recursal, razão pela qual não conheço nesse tocante.

A propósito do assunto, guardadas as particularidades dos casos, este é o firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, consoante observa-se dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

II – As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1038819-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL DE 50% NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a análise de matéria não invocada em Primeiro Grau ou no Apelo, sendo impossível sua manifestação em sede de Agravo Interno, caracterizando a inovação recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(N.U 0000717-60.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020